Tribunal: TJMT
Processo: 1004819-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004819-48.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO:- ALVARO FERREIRA JUNIOR
Agravo de Instrumento n. 1004819-48.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Liquidação de Sentença proferida em Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c Revisional, em fase de Liquidação de Sentença, homologou o complemento do Laudo Pericial do id n. 34862759 – pág. 1 a 6, para surtir seus efeitos legais, reconhecendo um crédito em favor dos autores de R$ 735.795,05 (setecentos e trinta e cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais, cinco centavos), a ser pago pela parte Requerida, acrescido dos honorários advocatícios de dez por cento sobre o total da condenação.
O agravante alega que a oposição quanto ao laudo pericial não se trata de rediscussão da matéria, mas de esclarecer os pontos de divergência entre o que foi alterado pelas r. decisões, o que foi pactuado e mantido no contrato objeto da lide e o que foi aplicado pela perícia, que extrapolou os limites da lide e que não foram respondidos pelo perito judicial e que, caso não sejam respondidos, trarão um prejuízo econômico de grande monta ao agravante.
Aduz que a perícia incorreu em anatocismo na atualização do valor apurado em 10/05/2014, já que para obter o saldo de R$ 735.795,05, em 30/06/2020, houve o cômputo de novos juros sobre juros já incluídos anteriormente.
Afirma que não ficou em mora porque efetuou o depósito de R$4254.723,67 em 20-8-2019.
Argumenta que se trata de perícia complexa, e a diferença entre o seu cálculo e o do laudo é exorbitante.
Defende a nomeação de outro perito pois corre o risco de ter enorme prejuízo, além da probabilidade de ocorrer o enriquecimento ilícito do agravado.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que homologou o complemento do Laudo Pericial, reconhecendo o crédito dos agravados em R$ 735.795,05, proferido nos seguintes termos:
(...)
Não há como acolher a pretensão da parte executada, para homologação de laudo diverso do que efetivamente foi elaborado, em total acordo com os julgados proferidos nos autos.
Ademais, pretende rediscutir matérias já alcançadas por coisa julgada material, considerando que o perito procedeu esclarecimento almejado na decisão do RAI acima citado. Até porque, o esclarecimento deverá ser limitado a determinação do recurso. Nada mais.
Patente está o cumprimento das decisões constantes dos RAIs interpostos nos autos, restando pendente apenas o pagamento dos honorários de dez por cento sobre a condenação imposta a parte requerida.
Portanto, não acolho a impugnação apresentada pelo executado, visto que em nada mudará o Laudo Pericial apresentado nos autos, pelo perito judicial, que seguiu todos os julgados proferidos do feito. (Id 50207255 – dos autos em primeiro grau)
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano imediato ao agravante em razão do alto valor questionado, o qual ele deverá efetuar o restante do pagamento, sob pena de penhora on-line.
Por outro lado, não haverá prejuízo ao agravado, mesmo porque, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se à juíza da causa e intime-se a parte adversa para trazer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 26 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator